Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-07.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURIDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Recurso que se limita ao pedido de majoração dos danos morais reconhecidos em primeiro grau

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURIDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Recurso que se limita ao pedido de majoração dos danos morais reconhecidos em primeiro grau e à condenação do réu por litigância de má-fé. A r. sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a cessação dos descontos e condenou o réu ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00. Primeiro, mantém-se o valor fixado para indenização por danos morais. Montante que se fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é compatível com os objetivos da compensação da vítima e inibição do ofensor. As razões do recurso não trouxeram fundamento bastante para aumento daquela indenização, cujo montante já foi arbitrado pela Turma Julgadora em casos semelhantes. Segundo, rejeita-se o pedido de condenação do réu por litigância de má-fé. Embora tenha sido reconhecida a inexistência da relação jurídica e a ré não tenha providenciado o recolhimento dos honorários periciais para a realização do exame grafotécnico (fl. 105), referidos pontos, por si só, não justificam a condenação pretendida. O ônus da prova foi atribuído ao apelado e a ausência de providências para realização da perícia judicial já resultou em consequências em seu desfavor, quais sejam, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O mero fato de a parte não se desincumbir de provar o que lhe cabia não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé. Boa-fé que sempre é presumida. Ausência de fundamento probatório para embasar a assertiva da ocorrência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.